Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LEGAL.. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. Pedidos não feitos em primeira instância não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal e supressão de instância.
3. Fixada a aplicabilidade do índice da correção monetária e juros, sendo os reajustes assegurados no título judicial, havendo trânsito em julgado do julgado, resta configurada a preclusão da matéria.
3.1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária e juros de mora, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise, pelo que se mostra correta a sentença. Precedentes.
4. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
4.1. No caso em análise, a executada não efetuou o pagamento espontaneamente, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC.
5. A posterior decretação de falência da devedora não retira a obrigação de pagamento da multa constante do art. 523, § 1o, do CPC.
6. A multa constante do art. 523, § 1o, do CPC possui natureza de sanção processual, servindo como forma coercitiva para o pagamento do débito perseguido por meio do cumprimento de sentença, o que a diferencia dos créditos constantes do art. 83, VII, da Lei 11.101/05.
7. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Não conhecer de ofício a preliminar de ilegitimidade, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte. Na extensão, negado provimento.